Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712965-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AURIDALVA MARIA AGUIAR BORGES AGRAVADO: FRANCY LOURDES PEREIRA BORGES, ROGERIO VITOR PEREIRA BORGES, MARCOS VINICIUS PEREIRA BORGES, IVAN CLAUDIO PEREIRA BORGES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURIDALVA MARIA AGUIAR BORGES contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que excluiu a viúva, ora agravante, do inventário ajuizado pelos ora agravados. Em suas razões recursais, pleiteia a agravante a concessão da tutela recursal, para que os efeitos da r. decisão sejam suspensos, a fim de que não seja excluída do inventário. Informa a agravante que foi casada por dezessete anos com o de cujus pelo regime da separação legal de bens e que em 6 de fevereiro de 2019 peticionou perante o juízo a quo para reconhecê-la como herdeira necessária, nos termos do artigo 1.845 do Código Civil e, assim, ter direito também aos precatórios relativos às diferenças salariais do falecido. Esclarece que a MM. Juíza de primeira instância indeferiu o pedido e ainda determinou a exclusão da agravante do inventário, sob o argumento de que em relação aos valores dos precatórios não se aplicaria o disposto na Lei no 6.858/80, devendo ser partilhados somente entre os herdeiros. Alega que a cônjuge é herdeira necessária, nos termos do artigo 1.845 do Código Civil e, por isso, tem direito aos precatórios relativos às diferenças salariais do falecido, independentemente do regime matrimonial de bens. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a quo, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Preparo realizado (ID 16212977). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos juntados aos autos, observa-se que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada se encontram evidenciados. Vejamos. A r. decisão agravada (ID 57030334) foi assim proferida, in verbis: “A viúva, na petição de ID 43850020 - Págs. 1/3, requer o levantamento integral dos valores depositados em conta judicial relativos a precatório. Fundamenta o pedido no fato de ser a única beneficiária de pensão por morte do inventariado e que, por se tratar de verbas de natureza alimentar, os valores devem ser destinados integralmente a ela. Esclarece que os precatórios são relativos a diferenças salariais. A Lei 6858/80 estabelece que os valores devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida, serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares. A intenção da lei é proporcionar a rápida movimentação dos valores nela discriminados pelos dependentes do falecido a fim de atender às necessidades imediatas daqueles que viviam sob a sua dependência econômica. Serve para facilitar o acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, especialmente aquelas de natureza salarial relativas ao mês do falecimento, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. No entanto, em relação a atrasados oriundos de diferenças salariais e verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, o STJ decidiu sobre a inaplicabilidade da Lei 6.858/80 (RESP 1.155.832/PB). Portanto, em relação aos valores dos precatórios, não se aplica o disposto na Lei 6.858/80, que devem ser partilhados entre os herdeiros. Considerando que a viúva era casada com o falecido pelo regime da separação obrigatória de bens, ela não concorre à herança com os herdeiros. Assim, exclua-se AURIDALVA MARIA AGUIAR BORGES do inventário.” Esclarecida a questão, pretende a agravante que os efeitos da r. decisão sejam suspensos, a fim de que não seja excluída do inventário, alegando que a cônjuge é herdeira necessária, nos termos do artigo 1.845 do Código Civil e, por isso, tem direito aos precatórios relativos às diferenças salariais do falecido, independentemente do regime matrimonial de bens. Pela análise perfunctória dos autos, cabível nesse momento processual, entendo que os efeitos da r. decisão devem ser suspensos, a fim de que não seja excluída a agravante do inventário, visto que existe posicionamento dissonante ao estabelecido pela MM. Juíza de primeiro grau, no sentido de que as importâncias e as diferenças salariais não recebidas em vida por servidor público deverão ser revertidas em favor dos dependentes habilitados a receber pensão por morte indicados no art. 16 da Lei 8.213/91 e, apenas na falta desses, partilhados entre os herdeiros do falecido, independentemente do regime de bens adotado no casamento. Dessa feita, como no caso presente a agravante encontra-se habilitada como única dependente beneficiária da pensão por morte do falecido, bem como os precatórios referem-se a valores de verbas salariais não recebidas em vida pelo de cujus, mostra-se prudente, pelo menos nessa fase processual, que seja mantida a viúva no inventário e que tais valores fiquem depositados em juízo até a conclusão do processo de inventário. Além disso, importante que seja comprovado, durante a instrução processual, se as verbas relativas aos precatórios objeto de discussão são atinentes a período aquisitivo coincidente com o período de duração da relação conjugal com a agravante ou, ainda, se a ação judicial foi proposta na constância do matrimônio, a fim de se determinar se tais valores devem integrar o patrimônio comum do casal ou devem ser partilhados entre os herdeiros. Assim, evidenciados o perigo de dano grave e o risco ao resultado útil do processo, a fim de evitar eventuais prejuízos para as partes, o deferimento da tutela cautelar é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal requerido, para suspender a r. decisão impugnada, a fim de que não seja excluída a agravante do inventário bem como para que os valores depositados em conta judicial relativos aos precatórios fiquem bloqueados até a conclusão do processo de inventário. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator